Tribunal: TJSP
Processo: 2193556-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. REFORMA DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, no qual pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de auto de infração e imposição de multa, enquanto tramita a ação anulatória de débito fiscal por irregularidade na autuação.
2. Verossimilhança e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. REFORMA DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, no qual pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de auto de infração e imposição de multa, enquanto tramita a ação anulatória de débito fiscal por irregularidade na autuação.
2. Verossimilhança e "periculum in mora" caracterizados. Tutela recursal concedida. Reforma da decisão impugnada.
Recurso provido.